Tribunal: TJDFT
Processo: 0731029-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. BUSCA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, para dar segurança e efetividade às medidas judiciais e administrativas envolvendo negócios imobiliários, não privativo dos órgãos Judicantes, de acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços.
2. Caracteriza desvirtuamento de finalidade a utilização do CNIB para a busca de bens passíveis de penhora visando a satisfação do crédito.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Desistência parcial homologada.